Tribunal: STF
Processo: HC 136392
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO – ELEMENTOS NEUTROS. O trancamento do recurso especial e o não conhecimento de agravo visando a sequência não obstaculizam a impetração. 



    PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO. O acórdão confirmatório da sentença implica a interrupção da prescrição.